Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 320 do CPC. Se o autor não cumprir a diligência determinada pelo juiz, a fim de corrigir ou complementar a inicial no prazo legal, esta deve ser indeferida.
2. Na espécie, o apelante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra determinada cooperativa. O Juízo de origem determinou a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia dos atos constitutivos, atualizados, da pessoa jurídica requerida.
3. Foi apresentada cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica desatualizados. Mesmo após outras duas oportunidades conferida pelo Juízo de origem, o apelante não cumpriu a determinação judicial.
4. Se o autor responde de maneira insuficiente ao claro comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321 c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.